Tribunal: TJDFT
Processo: 0005992-68.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005992-68.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MAS ENGENHARIA LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Concedo o prazo de 10 (dez) dias para o ente devedor cumprir a decisão ID 15876908. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios